Tribunal: TJMT
Processo: 1030712-78.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030712-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (EMBARGANTE), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
da
operadora de plano de saúde para afastar a condenação por danos morais e limitar o ressarcimento das despesas médicas ao teto da tabela contratual do plano. A operadora (Unimed Cuiabá) sustenta contradição e omissão na fundamentação quanto à inexistência de urgência e à suficiência da rede credenciada, enquanto o espólio do beneficiário alega obscuridade e omissão quanto à liquidez do título executivo, ausência da tabela
contratual nos autos, reembolso do transporte aeromédico e termo inicial da aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna e omissão ao reconhecer a suficiência da rede credenciada e, ainda assim, deferir parcialmente o reembolso das despesas médicas; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou obscuridade quanto à liquidez do título executivo, à ausência da tabela contratual, ao reembolso de transporte aeromédico e à fixação do termo inicial da correção pela SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de contradição quanto ao dever de reembolso parcial é afastada, pois o acórdão reconhece que, embora a estrutura da rede credenciada fosse adequada, o reembolso parcial respeita os limites contratuais, conforme jurisprudência do STJ e previsão do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 489, § 1º, IV e VI do CPC, pois o acórdão enfrentou os argumentos jurídicos pertinentes e aplicou a jurisprudência dominante de forma harmônica com o ordenamento jurídico, não sendo exigível
distinguishing
em hipóteses compatíveis.

A limitação do reembolso à tabela contratual não torna o título ilíquido, pois a fase de liquidação é própria para a quantificação do montante devido, nos termos dos
arts
. 509 e seguintes do CPC.

A eventual negativa da operadora em apresentar a tabela do plano configura matéria a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, mediante as ferramentas previstas no CPC (
arts
. 396 a 404).

O reembolso das despesas com UTI aérea está abarcado pela fundamentação do acórdão
.

A determinação de correção monetária com aplicação da taxa SELIC desde a data do desembolso foi expressamente consignada no acórdão, não havendo obscuridade ou omissão quanto ao termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reembolso de despesas com atendimento realizado fora da rede credenciada é admitido nos casos de urgência ou emergência, desde que inexistente possibilidade de utilização dos serviços conveniados, conforme previsto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

A liquidação do valor devido, quando dependente de documentos não constantes dos autos, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 509 do CPC.

A fixação da correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso não apresenta obscuridade quando expressamente determinada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, VI, e 35-C; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 509, 537, 396 a 404; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 23.03.2022; STJ, REsp 2.192.454/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cívelda operadora do plano de saúde ré para afastar os danos morais e determinar que o ressarcimento das despesas médicas seja até o limite da tabela do plano contratado(Id.
331721898
).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

A Unimed, em seus Embargos de
Declaração,
afirma que
acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que havia estrutura hospitalar adequada na rede credenciada e que não havia urgência nem prescrição médica formal de remoção, acabou por conceder reembolso parcial ao autor, em manifesta contradição com os próprios fundamentos do julgado.

Aduz que t
al decisão configura contradição interna, pois o acórdão afirma que o reembolso só se justifica em hipóteses excepcionais, o que não foi reconhecido no caso concreto.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à correta aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98, que condiciona o reembolso à impossibilidade de uso dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras.

Defende que a
omissão também teria implicado violação ao art. 489, § 1º, IV e VI do CPC, pois o acórdão não enfrentou
argumentos jurídicos relevantes e não demonstrou distinção (
distinguishing
) em relação à jurisprudência consolidada do STJ.

Argumenta que a
art. 12, VI da Lei 9.656/98 estabelece, de forma taxativa, que o reembolso somente é devido nos limites contratuais e em casos de urgência/emergência, quando não for possível utilizar a rede credenciada.

Cita jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento do
EAREsp
1.459.849/ES e do REsp 2.192.454/SC, no sentido de que o reembolso fora da rede credenciada só é devido em hipóteses excepcionais, sendo indevido quando há estrutura disponível na rede do plano.

Menciona que o
acórdão embargado reconheceu esses fatos (rede disponível e ausência de urgência), mas não aplicou a consequência jurídica adequada, qual seja, o indeferimento total do pedido de reembolso, mesmo que parcial.

A parte autora, por sua vez, alega que
ao limitar o ressarcimento das despesas médicas ao “limite da tabela do plano contratado”, remeteu o valor devido a um documento (Tabela de Reembolso do Plano PLUS) que não foi juntado aos autos e que se encontra sob posse exclusiva da Embargada
.

Tal omissão torna o título executivo ilíquido e, portanto, inexequível
.

Ressalta que a

Unimed
recusou-se
expressamente a fornecer essa tabela, inclusive em sede administrativa (Protocolo nº 34208420251201426435, datado de 01/12/2025)
.

Assinala que a
conduta da Embargada impede o Embargante de quantificar seu crédito (valor da causa de R$ 319.384,88), o que compromete o direito reconhecido judicialmente.

A ausência desse documento essencial viola o princípio da efetividade da jurisdição e impossibilita a liquidação do julgado.

Caso a
Unimed
mantenha-se inerte, deve ser aplicada a sanção do art. 400 do CPC (presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo autor)
.

Assevera que t
ambém é cabível a imposição de astreintes (multa coercitiva) com base no art. 537 do CPC
.

Alternativamente, requer a liquidação por arbitramento, com imputação dos custos periciais à Embargada.

Defende que
,

o
reembolso das despesas com transporte aeromédico (UTI Aérea)
,
não pode ser limitad
o
à tabela do plano, por se tratar de procedimento de urgência/emergência, conforme previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98
.

Argumenta que o transporte foi motivado pela gravidade do quadro clínico e insuficiência da rede credenciada
.

Por fim, requer o saneamento de obscuridade quanto à incidência da Taxa SELIC
.
Embora o acórdão tenha reconhecido sua aplicação, não deixou claro o termo inicial da atualização
.

Manifestação
da Unimed no Id.
341458851
e da parte autora no Id.
341471353
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIMED CUIABÁ

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cívelda operadora do plano de saúde ré para afastar os danos morais e determinar que o ressarcimento das despesas médicas seja até o limite da tabela do plano contratado(Id.
331721898
).

A embargante aponta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sustentando que a existência de rede credenciada apta afastaria qualquer dever de reembolso.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar:

"
A existência de estrutura adequada no hospital conveniado de origem, confirmada por perícia, aliada à ausência de prescrição médica formal de remoção, descaracteriza a urgência do atendimento fora da rede credenciada, tornando indevido o reembolso integral.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o reembolso, quando devido em hipóteses excepcionais, deve respeitar os limites contratuais previamente pactuados, inclusive em caso de tratamento emergencial em hospital de alto custo
."

Embora a
embargante alegue contradição
,

a possibilidade de reembolso parcial diz respeito
a
segunda parte das razões de decidir, isso porque, a primeira
trata-se de hipótese que
não se aplica ao caso,
conforme pode se verificar do conteúdo do voto,
e
em momento algum foi mencionado que o caso não era de urgência.

A tese defendida pela embargante — de que a existência de rede credenciada apta eliminaria qualquer obrigação de reembolso — não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada. O dispositivo legal expressamente prevê o reembolso "nos limites das obrigações contratuais", o que foi devidamente observado pelo acórdão.

Quanto à alegada violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, verifica-se que o acórdão enfrentou os argumentos relevantes
e aplicou a jurisprudência do STJ de forma adequada, não havendo obrigação de realizar
distinguishing
quando a solução adotada se mostra harmônica com o sistema normativo.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA

O embargante aponta omissão e obscuridade quanto à liquidez do título executivo, sustentando que a limitação do reembolso à "tabela do plano contratado" tornaria o julgado inexequível.

O ordenamento processual estrutura fase própria para liquidação de sentença, justamente para os casos em que o
quantum
debeatur
depende de apuração posterior mediante critérios contratuais ou técnicos (
arts
. 509 e seguintes do CPC).

O acórdão limitou-se, como lhe competia, a fixar o critério jurídico da condenação, estabelecendo que o reembolso observaria os limites da tabela contratual do plano de saúde. A quantificação do valor devido desenvolve-se em momento processual distinto, não havendo omissão a ser sanada.

A eventual recusa da operadora em fornecer a tabela contratual constitui questão a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, mediante os instrumentos processuais adequados (
arts
. 396 a 404 do CPC), não configurando vício do acórdão.

Quanto ao transporte aéreo (UTI Aérea), o acórdão firmou premissas fáticas que regem a integralidade do atendimento realizado fora da rede credenciada. Ao reconhecer que "a existência de estrutura adequada no hospital conveniado de origem, confirmada por perícia, aliada à ausência de prescrição médica formal de remoção, descaracteriza a urgência do atendimento fora da rede credenciada", o julgado abrangeu, de forma lógica e coerente, todas as despesas decorrentes da transferência, inclusive o transporte aeromédico.

Não se pode fragmentar a análise, afastando a excepcionalidade do atendimento hospitalar e, simultaneamente, reconhecendo caráter autônomo ao transporte que viabilizou essa mesma escolha.

Quanto à Taxa SELIC, o acórdão foi expresso ao determinar "correção monetária desde a data do desembolso, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24". Não há ambiguidade ou lacuna interpretativa a ser sanada.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes, mantendo integralmente o acórdão Id. 331721898.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026